Tribunal: STF
Processo: RE 1436870
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA EXTEMPORÂNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução fiscal de origem, indeferiu o pedido de redução da penhora, por considerar que, apesar de o imóvel penhorado e avaliado superar o valor da dívida cobrada, a penhora e avaliação do imóvel foi efetuada em 2018 e somente quando da designação da data do leilão para março/2021 (três anos depois) é que a parte alegou o excesso de penhora, entendendo, assim, que o pedido efetuado às vésperas do leilão impede a individualização da área objeto do pedido de redução da penhora, e que, com fundamento nos princípios da cooperação e da boa-fé processuais, deveria a devedora/impugnante ter indicado outro bem de menor valor ou já ter apresentado elementos suficientes para a individualização da parte do imóvel objeto da redução da penhora pretendida; consignou, por fim, que o saldo do produto da arrecadação, após quitada a dívida, será devolvido à devedora, que deveria ter adotado medidas mais eficazes à alegação de excesso de penhora.



    2. Na execução fiscal de origem, foi penhorado o imóvel de matrícula nº 13.278, correspondente à área de terra de 69,50 hectares de terras, reavaliado em R$ 13.900.000,00 (treze milhões e novecentos mil reais), enquanto que o valor atualizado da dívida em execução, em fevereiro/2021, era de R$ 3.102.441,19 (três milhões, cento e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezenove centavos), de modo que alega a agravante que seriam necessários apenas 15,60 hectares do imóvel para garantir e satisfazer a execução.



    3. Verifica-se que a decisão agravada não afasta o excesso de penhora, mas, ao contrário, reconhece a sua ocorrência, porém considera que o momento em que o pedido foi realizado pela executada, às vésperas do leilão, impede a individualização da área objeto do pedido de redução da penhora, além de que, com fundamento nos princípios da cooperação e da boa-fé processuais, deveria a devedora/impugnante ter indicado outro bem de menor valor ou já ter apresentado elementos suficientes para a individualização da parte do imóvel objeto da redução de penhora pretendida.



    4. Quanto ao momento de alegação do excesso de penhora, verifica-se que a agravante aduziu que foi designada a hasta pública antes do julgamento definitivo dos embargos à execução fiscal por ela opostos, de modo que apenas teria surgido a necessidade de impugnar a penhora com o aprazamento do leilão respectivo.5. Nos embargos do devedor, recebidos sem efeito suspensivo, a agravante impugnava a dívida como um todo, pretendendo o reconhecimento da nulidade do título executivo fiscal, porém não alegou excesso de penhora, nem aventou a possibilidade de desmembramento da área, objeto de matrícula única.



    6. O instituto da preclusão, além de prestigiar a boa-fé processual, garante a observância da segurança jurídica, não permitindo que as questões processuais fiquem eternamente sob os signos da desconfiança e da provisoriedade. Tendo a autora ficado silente após o auto de penhora, o excesso não poderia ser mais suscitado.



    7. Desse modo, repudiam-se estratégias que tumultuem o andamento processual, impondo às partes deveres comportamentais que alinhem suas condutas de modo a não se admitir o exagero no exercício da ampla defesa.



    8. É certo que a execução deve ocorrer pelo modo menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC), porém não se pode olvidar que ela se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC), de maneira que, tendo a agravante deixado para alegar o apontado excesso quando já não havia tempo hábil para a Fazenda Nacional exequente se manifestar previamente sobre tal alegação, o deferimento do seu pedido implicaria violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do resultado da execução.



    9. Convém pontuar, portanto, ser inadmissível a postura da devedora que, cientificada dos atos processuais, quedou-se inerte para, posteriormente e valendo-se da própria torpeza, alegar o excesso de penhora. Tal expediente deve ser rechaçado, por força da preclusão prevista no art. 13 da Lei nº 6.830/80 (LEF).



    10. Precedente do STJ: AgInt no AREsp nº 695.881-MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 16/09/2019.



    11. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, alínea “a”; LIII, LIV, LV, LVII; 97; 146, III, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente